Tribunal: TJPA
Processo: 0800172-78.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800172-78.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: RAIMUNDO NAZARENO DIAS DA SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL.
DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO DÉBITO FISCAL AFASTADA.

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar
os Recursos Especiais nº 1.641.011/PA e nº 1.658.517/PA, fixou a tese de que o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação
.
Além disso, estipulou que se o calendário de pagamento do referido tributo fixar duas datas diferentes para pagamento, considera-se como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2° cota, surgindo, a partir desse momento, a pretensão legítima de executar o crédito tributário;

II –
In casu,

o agravado ajuizou uma Ação de Execução Fiscal em desfavor da Sra. Inês Santos Souza, objetivando ver satisfeito o débito fiscal referente ao IPTU de um imóvel que foi adquirido pelo recorrente, referente aos exercícios dos anos de 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008, tendo
a autoridade de 1º grau, acertadamente, rejeitado
a Exceção de Pré-executividade oposta pelo agravante, visto que o crédito tributário relativo ao exercício dos anos cobrados na referida ação executiva não havia sido alcançado pela prescrição;

III – Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto por
Raimundo Nazareno Dias da Silva,
visando combater decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
(Proc. nº 0008867-25.2009.8.14.0301)

ajuizada pelo
Município de Belém
.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo,
in verbis
:

“Isso porque, como o marco inicial da contagem do prazo prescricional é o dia seguinte ao da data estipulada para vencimento da obrigação, no caso em apreço o prazo iniciou-se em 06/03/2004, então teria o exequente até 06/03/2009 para propor a execução fiscal (marco interruptivo), quando o fez em 06/02/2009, ou seja, antes do decurso do prazo prescricional.

Como se vê, inocorreu a prescrição originária da pretensão executória da Fazenda Pública, porquanto não transcorreram mais de 5 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da presente execução fiscal.

Quanto à suposta nulidade do título executivo extrajudicial que instrui a ação, em razão da inexistência de indicação do processo administrativo, improcede o argumento.

Nesse sentido, é desnecessária a indicação do número de processo administrativo previamente ao lançamento do IPTU, por este se tratar de tributo com lançamento de ofício ao início de cada exercício financeiro, sendo notificado o devedor quando do envio do carnê ao seu domicílio, nos termos da Súmula nº 397 do STJ.

Ou seja, em casos como o do IPTU, de tributos com lançamento direto, inexiste procedimento administrativo, a menos que o contribuinte apresente impugnação ao lançamento.

(...)

Por conseguinte, não há indícios de cerceamento de defesa, quando o procedimento de lançamento do IPTU, em se tratando de tributo lançado de ofício, é simplificado, ou seja, dispensa a existência de processo administrativo no caso de o contribuinte manter-se silente diante da notificação do lançamento.

ANTE O EXPOSTO, rejeito a exceção de pré-executividade e determino o prosseguimento do feito.

(...)”

Em suas razões (Num. 1278109 – Pág. 1/18),
o patrono do ora agravante narrou que o recorrido ajuizou a ação supramencionada em desfavor da Sra. Inês Santos Souza, objetivando ver satisfeito o débito fiscal referente ao IPTU de um imóvel que foi adquirido pelo recorrente, referente aos exercícios dos anos de 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008.

Salientou que, na referida ação, o agravante interpôs Exceção de Pré-executividade pleiteando a nulidade da CDA e a prescrição do débito fiscal.

Ressaltou que a autoridade de 1º Grau proferiu a decisão acima transcrita, rejeitando a referida Exceção.

Sustentou, em síntese, a prescrição do débito tributário.

Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e, no mérito, pleiteou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1ª Grau.

Através da decisão de Num. 1437876 - Pág. 1/3, indeferi o pedido de efeito suspensivo e requisitei as informações necessárias do Juízo de 1º Grau.

Determinei, ainda, a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O
agravado não
apresentou contrarrazões ao presente recurso, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento das Turmas de Direito Público e Privado (Num. 1670989 - Pág. 1).

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Manoel Santino Nascimento Junior, arguiu que deixava de exarar parecer nos caso dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parquet
(Num. 1860930 - Pág. 1/4).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito do presente recurso.

No caso dos autos, insurge-se o agravante contra a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal

ajuizada pelo Município de Belém em desfavor de Inês Santos Souza,
rejeitou a exceção de pré-executividade arguida pelo recorrente e determinou o prosseguimento do feito.

Ressalto, inicialmente, que durante um longo tempo o entendimento majoritário do colendo Superior Tribunal de Justiça era no sentido de que o débito fiscal oriundo de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) tinha sua constituição definitiva com a notificação do contribuinte por meio da entrega do carnê no seu endereço, entretanto, havia uma certa dificuldade de se comprovar a data do efetivo recebimento do carnê pelo contribuinte.

Em razão do imbróglio existente acerca do termo inicial para efeitos da contagem do prazo prescricional de débitos fiscais oriundos de IPTU, o colendo STJ, ao julgar
os Recursos Especiais nº 1.641.011/PA e nº 1.658.517/PA, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, sob a Relatoria do eminente Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, fixou a tese de que
“(i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu”
.

Destarte, ficou estabelecido que o

termo inicial para contagem da prescrição originária para cobrança de créditos tributários oriundos de IPTU começa a
fluir somente após o vencimento do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação
(pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397 do STJ).

Cabe ressaltar que a data de vencimento fixada em lei local deve ser amplamente divulgada através de calendário de pagamento.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça esclareceu que no caso do calendário de pagamento fixar duas datas diferentes para pagamento em parcela única, cada qual contando com um percentual de desconto diferente,
considera-se como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2° cota única,
surgindo, a partir desse momento, a pretensão legítima de executar o crédito tributário.

No caso dos autos
, o agravado ajuizou, no dia 06/02/2009, uma Ação de Execução Fiscal em desfavor da Sra. Inês Santos Souza, objetivando ver satisfeito o débito fiscal referente ao IPTU de um imóvel que foi adquirido pelo recorrente, referente aos exercícios dos anos de 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008.

S
egundo o entendimento supramencionado, verifica-se a inocorrência da prescrição quanto ao exercício dos anos cobrados da referida Ação Executiva ajuizada pelo agravado, visto que o termo inicial do prazo prescricional (dia seguinte à data estipulada para o vencimento da 2° cota única, segundo o decidido no REsp 1.658.517/PA) seria, respectivamente, nos dias 06/03/2004, 06/03/2005, 06/03/2006, 06/03/2007 e 06/03/2008, e, a partir de então, é contado o prazo de cinco anos previsto no art. 174, do CTN.

Sendo assim, no momento da propositura da presente ação, ocorrida no dia
06/02/2009
, o crédito tributário relativo ao exercício dos anos cobrados na ação ajuizada pelo recorrido não havia sido alcançado pela prescrição, motivo pelo qual, a autoridade de 1º grau, acertadamente, rejeitou a exceção de pré-executividade arguida pelo agravante e determinou o prosseguimento do feito.

Em reforço desse entendimento, transcrevo o seguinte julgado deste egrégio Tribunal:

“RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. AÇÃO EXECUTIVA PROPOSTA NO QUINQUIDIO LEGAL DO LANÇAMENTO DO IMPOSTO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1
. É de sabença que em se tratando do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), cujo lançamento se opera de ofício, a Fazenda Pública dispõe do prazo prescricional quinquenal para a execução do seu crédito tributário, conforme a regra prevista no artigo 174 do Código Tributário Nacional (CTN), que começa a fluir após o vencimento do prazo estabelecido em legislação local para o vencimento da exação. 2. Na hipótese em questão debatida nos autos, na qual o contribuinte dispõe de duas ou mais datas diferentes para pagamento em parcela única do tributo, 1ª cota única com 15% (quinze por cento) de desconto no vencimento em 05/02 e 2ª cota única com 10% (dez por cento) de desconto e vencimento em 05/03, considera-se como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2ª cota única, ou seja, dia 05/03 de cada ano. 3. No caso concreto, o crédito relativo ao exercício ao imposto Territorial e Predial Urbano (IPTU) do ano de 2004 teve o seu início do prazo prescricional em 06/03/2014, dia seguinte à data de estipulada para o vencimento da exação, qual seja 05/03/2004, data do vencimento da cota única com desconto de 10% (dez por cento), conforme calendário fiscal do referido exercido. Logo, considerando que a propositura da ação executiva se deu em 03/02/2009, tem-se que a mesma foi proposta no prazo quinquenal previsto na lei tributária, pelo que não há falar em prescrição do imposto relativo ao ano de 2004. 4. Readequação de acórdão em conformidade com o artigo 1.040, II do CPC/15. Agravo de instrumento do Município de Belém provido. À unanimidade.
(Proc. nº 0005391-42.2009.8.14.0301; 1ª Turma de Direito Público; Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura; j. 05/08/2019; p. 28/08/2019)”

Por conseguinte, ante as razões acima alinhadas, não vejo motivo para que a decisão agravada seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência firmada nos Tribunais Superiores.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo Monocrático.

É como voto.

Belém,
14
de
setembro
de 20
20
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 23/09/2020